Tribunal: STF
Processo: ARE 1575032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA INAPTIDÃO DO CNPJ. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. APLICAÇÃO DA IN-RFB Nº 1.634/2016 QUE FOI REVOGADA PELA IN-RFB Nº 1.863/2018. MEDIDA QUE TEM CARÁTER ACAUTELATÓRIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    1. Apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança, para que suspender qualquer aplicação sumária da declaração de inaptidão do CNPJ das Impetrantes, até o trânsito em julgado dos processos referenciados na demanda.



    2. Rejeita-se o pedido de retirada de pauta por simples oposição ao julgamento virtual, pois nenhum ato ou requerimento judicial pode ser imotivado, e a única razão para a retirada do feito de pauta virtual seria a pretensão à realização de sustentação oral. Desse modo, não tendo o apelado apresentado interesse em realizar sustentação oral, deve ser mantido o feito na pauta virtual. Exegese dos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno do TRF2, e do art. 3º, § 2º, da Resolução n o TRF2-RSP2021/00058, de 20.7.2021.



    3. Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da pena de suspensão cautelar do CNPJ com base na IN-RFB nº 1.634/2016.



    4. A suspensão da inscrição no CNPJ tem caráter acautelatório, na medida em que visa coibir a reiteração de atos de comércio exterior por empresa envolvida em atos possivelmente lesivos ao erário, razão pela qual, diante de sua natureza, não encontra, em princípio, amparo a tese de que não poderia ser ela imputada ao autuado, sob o fundamento de que representaria antecipação dos efeitos práticos da sanção prevista para o ato infracional.



    5. A medida de suspensão da inscrição no CNPJ, na verdade, é ato discricionário da administração pública, o qual não se confunde com a penalidade de declaração de inaptidão do registro, tendo como sustentáculo o poder de polícia administrativa. No âmbito do direito público, as atuações emanadas pelas autoridades pública, precedidas de um processo administrativo, conforme o caso em tela, têm como atributo a autoexecutoriedade, razão pela qual não há que se falar em inaplicabilidade da medida por ausência de previsão legal, nem em violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal.



    6. Analisando a norma, conclui-se que a suspensão da inscrição no CNPJ tem caráter acautelatório, na medida em que visa coibir a reiteração de atos de comércio exterior por empresa envolvida em atos possivelmente lesivos ao erário, razão pela qual, diante de sua natureza, não encontra, em princípio, amparo a tese de que não poderia ser ela imputada ao autuado, sob o fundamento de que representaria antecipação dos efeitos práticos da sanção prevista para o ato infracional.



    7. Trata-se, na verdade, de ato discricionário da administração pública, o qual não se confunde com a penalidade de declaração de inaptidão do registro, tendo como sustentáculo o poder de polícia administrativa.



    8. No âmbito do direito público, as atuações emanadas pelas autoridades pública, precedidas de um processo administrativo, conforme o caso em tela, têm como atributo a autoexecutoriedade, razão pela qual não há que se falar em inaplicabilidade da medida por ausência de previsão legal, nem em violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal.



    9. Ressalta-se que as impetrantes respondem processos administrativos por estarem supostamente blindando as operações de terceiros não utilizando recursos próprios, mas de recursos de terceiros sem origem comprovada, fato que por si só gera grave prejuízo ao erário.



    10. Dessa forma, não há ilegalidade na conduta da administração de realizar a suspensão cautelar do CNPJ da empresa embora não tenha concluído os processos administrativos de apuração de interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior e representação para inaptidão.



    11. A IN-RFB nº 1.863/2018, no artigo 44, § 3º, prevê que a pessoa jurídica declarada inapta pode regularizar sua situação mediante comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência, e se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior, logo prevê um contraditório diferido ao caso dos autos diante da gravidade dos supostos atos praticados, considerando que o contribuinte não comprovou a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos, e o caráter urgente da medida implementada.



    12. No sentido de que o caráter urgente e preliminar da apuração possibilita que o exercício do contraditório e ampla defesa seja diferido no bojo de tal procedimento, diante dos indícios de gravidade do caso concreto há precedentes desta 5ª Turma Especializada (TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5016710-80.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 23.3.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5133568-23.2021.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 23.8.2022).



    13. No sentido da legalidade da declaração de inaptidão cautelar da inscrição no CNPJ da pessoa jurídica se constatada irregularidade em operações de comércio exterior há julgado deste Tribunal Regional Federal e do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF3, 6ª Turma Especializada, AI 5022062-60.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julg. em 19.12.2019; TRF2, 8ª Turma Especializada, AC e RN 5000765-60.2018.4.02.5108, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, julg. em 23.2.2021).



    14. Sentença deve ser reformada para denegar a segurança diante da ausência de ilegalidade na aplicação da penalidade pela administração.



    15. Tratando-se de mandado de segurança, sem honorários advocatícios, ex vi do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula nº 105 do STJ.



    16. Apelação cível e remessa necessária provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, 37, 93, inciso IX, e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente